Tribunal: CARF
Processo: 13874.000632/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13874.000632/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.761 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
PAULO RICARDO GENNARI DINIZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS
POR DEPENDENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte e seus dependentes, por
pessoas físicas ou jurídicas, e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se o lançamento quando o conjunto probatório carreado aos autos não
se presta a demonstrar a inocorrência de omissão de rendimentos, em
conformidade com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13874.000632/2010-16
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.761 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13874.000632/2010-16

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 26/32):
Contra o(a) contribuinte retro identificado(a) foi emitida a Notificação de Lançamento -
IRPF de fl(s). 13/16 que lhe exige o recolhimento do crédito tributário no montante de
R$ 3.224,16, sendo R$ 1.458,57 de imposto suplementar e o restante de acréscimos
legais correspondentes, consoante ali discriminado.
O lançamento decorreu da revisão da Declaração de Ajuste Anual - DAA IRPF/2006
apresentada à RFB, a qual consta apensada a fls. 9/12 e cujo resultado era de imposto a
restituir no valor de R$ 394,75. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal de fl. 14 a autoridade fiscal constatou ter havido omissão de rendimentos
recebidos por dependente – CPF no 220.911.398-90, no valor de R$ 6.739,32,
conforme Dirf da Ind. Brasileira de Refrigerantes Ltda.
Cientificado(a) da exigência, o(a) interessado(a), após indeferimento de sua SRL - fl.
17, apresentou a impugnação de fls. 2 e 4. Nessa oportunidade, contesta o feito fiscal
argumentando que:
"...ao perceber que existia pendência procurei a RFB pelo SITE e lá a mensagem foi
muito clara - 'Existe divergência com relação aos valores informado pelo contribuinte e
os valores informados pela fonte pagadora' (sugiro que adequem esta mensagem pois
outros contribuintes poderão incorrer no mesmo erro). Esta mensagem me induziu a
entender que os valores divergentes diziam respeito a mim (declarante) e não ao meu
dependente, o que fez com que eu procurasse o RH da empresa que trabalho e solicitei
nova declaração de rendimentos, porém observei que os valores que digitei estavam
TODOS CORRETOS; Entrei em contato novamente com a receita onde fui
ORIENTADO a aguardar pois foi um erro da fonte pagadora e não meu, sendo assim
aguardei e fui SURPREENDIDO ao saber que tais valores diziam respeito ao
dependente e não a mim. Se a receita tivesse me informado de forma clara que a
divergência é em relação ao dependente eu já teria providenciado a retificação se
assim fosse necessário. Peço que analisem novamente, pois qualquer punição aqui
seria injusta."
A decisão de primeira instância, por maioria, manteve o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO.
Constatada a omissão de rendimentos do contribuinte na Declaração de Ajuste Anual,
compete à autoridade lançadora, mediante lançamento de ofício, constituir o crédito
tributário devido.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. OBRIGATORIEDADE.
É poder-dever da Administração lançar com multa de ofício o imposto decorrente de
inexatidões e incorreções cometidas pelo Contribuinte na Declaração de Ajuste Anual
apresentada.
Cientificado da decisão, em 31/03/2015 (fls. 37), o contribuinte, em 17/04/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 39), reportando-se e repisando as alegações da peça
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.761 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13874.000632/2010-16

impugnatória, sobretudo diante do julgamento não unânime de primeira instância, alegando, em
apertada síntese, que não lhe foi informado pela RFB a pendência de forma clara,
impossibilitando-lhe de promover a retificação da declaração de ajuste. Alega, ainda, que não
houve a intenção de burlar a lei ou agir de má-fé no intuito de obter ganho monetário. Requer, ao
final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 40/52.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto – Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos por dependente declarado – da
possibilidade de retificação da declaração de ajuste anual:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos por seu
irmão/dependente declarado, Marco Rogério Gennari Diniz, no valor de R$ 6.739,32, apurada
em sede de revisão da DAA/2006, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise acerca do processado, no sentido da exclusão do dependente e afastamento da tributação
sobre os rendimentos por ele recebidos.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, da análise dos fundamentos contidos
no voto vencedor condutor da decisão recorrida (fls. 26/32) e atendo-se às informações contidas
no lançamento (fls. 13/17), não há como prosperar a pretensão recursal.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da inocorrência da omissão de rendimentos apurada,
quando exigida e não demonstrada, autoriza o lançamento e a consequente tributação dos
valores correspondentes.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões hábeis e contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, limitando-se
basicamente em repisar as alegações da peça impugnatória, não negando e até reconhecendo o
equívoco cometido ao não declarar os rendimentos recebidos por seu irmão/dependente
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.761 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13874.000632/2010-16

declarado, pugnando pela retificação da DAA/2006 – me convenço do acerto da decisão de piso,
pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto vencedor da decisão
recorrida (fls. 29/30), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art.
57 do Anexo II do RICARF:
O contribuinte em epígrafe apresentou sua declaração não oferecendo à tributação
rendimentos auferidos por seu irmão, declarado como dependente, no valor de R$
6.739,32. Dessa forma, foi lançada a omissão de rendimentos do dependente.
Inconformado, o litigante afirma que a informação da Receita Federal que dizia que
'existe divergência com relação aos valores informado pelo contribuinte e os valores
informados pela fonte pagadora' o confundiu, levando a entender que a divergência se
referia a seus rendimentos.
Também afirmou que se a Receita o tivesse informado de forma clara que a divergência
seria em relação ao dependente, já teria providenciado a retificação, caso fosse
necessário. Por fim, afirmou que qualquer punição sofrida seria injusta."
Analisando-se as justificativas do contribuinte para tentar a infração apurada pela
autoridade lançadora, verifica-se que não lhe cabe razão.
Em primeiro lugar, a Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, ao
dispor sobre a incidência do imposto de renda das pessoas físicas, estabeleceu em seu
art. 38, § 8o, que “Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser
somados aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.”
(g.n.)
Ainda, a inclusão de dependentes foi uma opção livremente exercida pelo
contribuinte. Contudo, ao exercer essa opção, nasceu para o contribuinte a obrigação
de incluir os rendimentos tributáveis recebidos pelo dependente na base de cálculo
do imposto de renda que será apurado em sua Declaração de Ajuste Anual.
Com efeito, a Declaração de Ajuste Anual é documento personalíssimo, de extrema
seriedade e de total responsabilidade do contribuinte, que no presente caso fez a opção
por declarar seu irmão como dependente, e, assim, deveria também ter somado os seus
rendimentos para tributação na declaração de rendimentos.
Ainda, cabe esclarecer que a responsabilidade pela apresentação da declaração de ajuste
anual, com oferecimento de todos os rendimentos tributáveis, inclusive dos
dependentes declarados, era única e exclusivamente do contribuinte.
Inclusive, considera-se infração tributária qualquer ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, praticada pelo sujeito passivo contra a legislação tributária.
Estabelece o art.136 do CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Regra geral no Direito, a ignorância do agente em relação à lei não o exime da
responsabilidade pela transgressão aos seus preceitos. Tal regra não poderia ser
diferente, pois caso assim não fosse, todo infrator alegaria ter agido por
desconhecimento da lei. No direito tributário, via de regra, a responsabilidade por
infrações à legislação fiscal existirá tenha ou não o sujeito passivo intenção de
prejudicar o Fisco. Optou o CTN, em princípio, pela teoria da objetividade da
infração fiscal, não importando, para a punição do infrator, o elemento subjetivo
do ilícito, isto é, se houve dolo ou culpa na prática do ato.
Dessa forma, mantém-se também a omissão de R$ 6.739,32, por ser de única e
exclusiva responsabilidade do contribuinte o oferecimento dos rendimentos de seu
dependente declarado à tributação na declaração de ajuste anual.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.761 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13874.000632/2010-16

Portanto, lastreado nas informações lançadas em DIRF pela fonte pagadora CBR
– Indústria Brasileira de Refrigerantes Ltda., indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão
de rendimentos – em decorrência da ausência de declaração no ano-calendário de 2005 dos
rendimentos recebidos por seu irmão/dependente declarado, Marco Rogério Gennari Diniz, no
valor de 6.739,32 – correto é procedimento fiscal tudo em sintonia com a legislação de regência,
razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário apurado.
Não se pode olvidar que o Recorrente optou por declarar seu irmão como
dependente, devendo assim oferecer os rendimentos por ele recebidos à tributação, não tendo
nenhuma repercussão o pedido de retificação para excluir o dependente. Tal procedimento
configuraria retificação da DAA, o que é vedado legalmente, uma vez que já regularmente
notificado do lançamento fiscal, situação que lhe impossibilita alterar a declaração de ajuste com
intuito de diminuir o imposto apurado, porquanto excluída a sua espontaneidade, ao teor dos arts.
138 e 147 do CTN e 832 do RIR/99.
Ademais, e corroborando o acerto do voto vencedor condutor da decisão
recorrida, não se pode olvidar que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade das
informações declaradas relativamente aos rendimentos recebidos, pertence exclusivamente ao
titular da declaração, segundo o art. 787 do RIR/99.
Não obstante, registra-se que tal matéria – impossibilidade de retificação da DAA
após o início de procedimento fiscal – já se encontra inclusive pacificada e sumulada neste
CARF:
Súmula no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, vale salientar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional, não sendo determinante para a realização do lançamento a intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do
fato gerador, competindo ao Fisco realizar a revisão da DAA, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, na exata dicção dos arts. 136 e 142
do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.761 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13874.000632/2010-16

Fl. 61
DF CARF MF
Original